Tribunal: TJDFT
Processo: 0706858-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706858-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Maria Custódia de Assis Agravados: Glaucia Maria Tavora Gurjao de Carvalho Ricardo Vagner Tavora Gurjao de Carvalho D e s p a c h o Por meio do requerimento referido no Id. 46584518 a agravante noticiou o descumprimento de ordem judicial emanada da Egrégia 3a Turma Cível pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Requer, portanto, que seja determinada a expedição de ofício ao Juízo singular, com a determinação de observância do acórdão no 1200218 e a consequente suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do processo de origem e referida no Id. 148546432. Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, observa-se que, aos 11 de setembro de 2019, a Egrégia 3a Turma Cível julgou o presente agravo de instrumento. Na ocasião, o recurso foi provido, de modo unânime, tendo o dispositivo sido redigido no sentido de (Id. 9794216): “suspender a ordem de imissão na posse do “lote de terreno n. 32 da QSD 15 de Taguatinga-DF” até o trânsito em julgado da sentença nos autos do processo originado pela ação de usucapião (n° 070460846.2019.8.07.0007).” Convém destacar que o referido acórdão foi acobertado pelos efeitos da preclusão aos 10 de outubro de 2019 e arquivado no dia subsequente, de acordo com as certidões referidas no Id. 11861566 e no Id. 11865706. Diante desse contexto os autos foram desarquivados por força do requerimento, ora em exame, formulado pela recorrente, que afirma, em síntese, a ocorrência de desrespeito, pelo Juízo singular, da ordem consubstanciada no acórdão que julgou o presente agravo de instrumento. No caso em deslinde verifica-se que a recorrente interpôs novo agravo de instrumento (no 0718057-53.2023.8.07.0000), distribuído à Eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, contra a derradeira decisão proferida pelo Juízo singular, que determinou a desocupação do bem imóvel pela recorrente. A Eminente Relatora proferiu decisão liminar e deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 158794052), ao fundamento de que deve ser respeitada a já citada ordem judicial decorrente do julgamento do presente agravo de instrumento. Por essa razão não pode ser vislumbrada a necessidade de desarquivamento dos autos respectivos, tampouco a manutenção do interesse no exame do requerimento formulado referido no Id. 46584518. Feitas essas considerações remetem-se ao arquivo. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator